Tribunal: STF
Processo: Rcl 77253
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LPS Sul Consultoria de Imóveis S.A. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A. alegam ter o Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0021330-37.2017.5.04.0029, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961, 5.625, 2.418 e 3.740, e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG), 730.462 (Tema n. 733/RG), 611.503 (Tema n. 360/RG) e 586.068 (Tema n. 100/RG).



    Narram que o Juízo reclamado rejeitou “exceção de inconstitucionalidade”, proposta incidentalmente em execução trabalhista, com o fim de ver declarado inexigível título executivo judicial, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento das ADIs 2.418 e 3.740; e REs 730.462 (Tema n. 733/RG), 611.503 (Tema n. 360/RG) e 586.068 (Tema n. 100/RG).



    Afirmam ser o título executivo em questão eivado de inconstitucionalidade qualificada, porquanto contrário ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e nas ADPF 324, ADC 48 e ADI 5.625.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    As reclamantes buscam, por meio desta reclamação, a declaração de inexigibilidade de título executivo judicial, por supostamente veicular interpretação contrária ao decidido na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Inicialmente, a reclamação é manifestamente inadmissível em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 730.462 (Tema 733/RG), 611.503 (Tema 360/RG) e 586.068 (Tema 100/RG).



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Melhor sorte não assiste às reclamantes em relação à alegação de violação às ADIs 2.418 e 3.740.



    Nas citadas ações diretas, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais dispositivos insertos no Código de Processo Civil que versam sobre a inexigibilidade de sentenças fundadas em normas ou interpretações de normas reconhecidas como inconstitucionais.



    No caso, o Juízo reclamado negou o pedido formulado em exceção de pré-executividade, consistente na declaração de inexigibilidade de título executivo judicial, nos seguintes termos:



    Vistos etc.



    Ao contrário do que pretendem as executadas, a exceção de pré-executividade é uma medida de caráter excepcional dentro processo de execução, especialmente do trabalhista, que somente poderá ser admitida quando versar sobre questões de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, o que não ocorre na hipótese. Ademais, a matéria suscitada pode ser tratada pelo remédio próprio, se assim a parte entender, mas desde que garantido o Juízo.



    Ante o exposto, não admito a exceção de pré-executividade apresentada no Id. 7992dc2.



    [...]



    Observo que o ato reclamado não teceu considerações a respeito da exigibilidade ou não do título executivo judicial, matéria objeto desta reclamação. Cingiu-se o Juízo reclamado a inadmitir exceção de pré-executividade por questões processuais.



    Não havendo manifestação a respeito da exigibilidade do título executivo, não há falar em ofensa aos julgamentos das ADIs 2.418 e 3.740.



    Ressalto que a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível.



    Por fim, destaco que a inadmissibilidade desta reclamação quanto à exigibilidade do título executivo judicial prejudica, por consequência lógica, a análise da compatibilidade do título com o decidido nas ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e no RE 9.58.252.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente